Tribunal: STJ
Processo: 0004157-97.2012.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776776 - PR (2024/0403841-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE GEQUELIN
AGRAVANTE
: MARISA GEQUELIN VALESI
AGRAVANTE
: NELSON GEQUELIN
AGRAVANTE
: TATIANE GEQUELIN
ADVOGADOS
: PEDRO ÂNGELO ANDREASSA - PR005803
JUAREZ XAVIER KUSTER - PR008241
JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
AGRAVADO
: ROSANA DOBJENSKI SABIM
ADVOGADO
: VANDIR FRACARO - PR060528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
1.
prequestionamento, quando a tese ventilada não foi objeto do
competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem. Ademais,
deixou a insurgente de apontar, na petição do recurso especial,
eventual violação do artigo 1022 do CPC.
O Tribunal local concluiu pela invalidade do contrato de
2.
comodato e pelo preenchimento dos requisitos da usucapião, além
de ter consignado que a petição inicial estava suficientemente
instruída. A modificação deste entendimento demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

Documento eletrônico VDA53222548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 49d79a24-2857-44e2-b9b4-b70a6de87705

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 49d79a24-2857-44e2-b9b4-b70a6de87705

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776776 - PR (2024/0403841-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE GEQUELIN
AGRAVANTE
: MARISA GEQUELIN VALESI
AGRAVANTE
: NELSON GEQUELIN
AGRAVANTE
: TATIANE GEQUELIN
ADVOGADOS
: PEDRO ÂNGELO ANDREASSA - PR005803

JUAREZ XAVIER KUSTER - PR008241

JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
AGRAVADO
: ROSANA DOBJENSKI SABIM
ADVOGADO
: VANDIR FRACARO - PR060528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
1.
prequestionamento, quando a tese ventilada não foi objeto do
competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem. Ademais,
deixou a insurgente de apontar, na petição do recurso especial,
eventual violação do artigo 1022 do CPC.
O Tribunal local concluiu pela invalidade do contrato de
2.
comodato e pelo preenchimento dos requisitos da usucapião, além
de ter consignado que a petição inicial estava suficientemente
instruída. A modificação deste entendimento demandaria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MARCIO JOSE GEQUELIN, MARISA GEQUELIN VALESI,
NELSON GEQUELIN e TATIANE GEQUELIN, em face de decisão monocrática, da lavra
deste signatário, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo nobre (art. 105, III, alínea "a", CF), a seu turno, desafiou acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE AUTORA. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
CONJUNTAMENTE
AÇÕES
DE
REINTEGRAÇÃO E USUCAPIÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR ADQUIRIDA A ÁREA
DE 3.800 M2. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA
RECONHECER USUCAPIÃO DA AREA TOTAL DE 30.000,00 M2. NÃO
ACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA
ÁREA
TOTAL
DO
IMÓVEL.
SENTENÇA
MANTIDA.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte aduz que o acórdão recorrido violou
os artigos 557, 319 e 374 do CPC, 176, § 1o, II, 3 da
e 1239 do CC.
Lei 6.015/1973
Sustenta, em síntese, vedação da discussão petitória na pendência de ação
possessória; ausência da indicação da área de forma precisa, com a apresentação do
mapa e memorial descritivo; e inexistência de
para fins de usucapião.
animus domini
Contrarrazões às fls. 1359/1362, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo, dando ensejo ao presente agravo, por meio do qual o agravante pretende a
reforma da decisão impugnada e o processamento do apelo.
Contraminuta às fls. 1517/1520, e-STJ.
Em decisão monocrática, este signatário conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ e a ausência de
prequestionamento.
Irresignada, a parte recorrente manejou o presente agravo interno, no qual
lança argumentos a fim de combater os retrocitados óbices.
Sem impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
. Quanto às teses de vedação da discussão petitória na pendência de ação
1
possessória, verifica-se que não foi analisada de forma específica pela Corte local.
Portanto, incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a questão ventilada não
foi objeto do competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
Vale lembrar que, no caso específico, deveria a recorrente ter manejado os
embargos de declaração para sanar a omissão do tribunal local e, persistindo a omissão,
ter invocado, no recurso especial, violação ao
do CPC/15, o que não ocorreu.
art. 1022
No mais, a Corte estadual, após a análise do conteúdo fático probatório dos
2.
autos, consignou que:

À luz do artigo 1.239, do Código Civil, aquele que, não sendo proprietário de
imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, , ,
adquirir-lhe-á a propriedade. tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua
família tendo nela sua moradia Isto posto, é certo que a caracterização da
usucapião descrita no artigo exige o exercício da posse, por cinco anos, em
área não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva e tendo nela sua
moradia. É incontroverso dos autos o exercício da posse do imóvel pela
apelante há vários anos, tal como referido no próprio ato impugnado, no
entanto, a autora logrou êxito em demonstrar o exercício da posse apenas
quanto a área de 3.800 m2, porquanto, apenas esta foi tornada produtiva. A
respeito disso, o laudo pericial produzido nos autos de reintegração de posse
(ação de n. 2206- 68.2012.8.16.0026), dispõe que a área ocupada por Rosana
corresponde à 3.800 m2, juntando fotos (seq. 196.2).
[...]
Para além disto, cumpre acrescer à fundamentação os pertinentes
apontamentos do Desembargador Ruy Alves Henriques Filho. [...]
Superada essa questão, sobrevêm o óbice insuperável ao direito alegado pelo
autor/apelante: o vício no contrato de comodato. Analisando o caso posto à luz
da chamada “Escada Ponteana” formulada com base na clássica doutrina de
Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

Pontes de Miranda, tem-se que o negócio jurídico em questão é existente,
porém invalido, isso porque falta ao comodante capacidade para dispor do bem
em comodato. Conforme se verifica por meio do mov. 1.3, fl. 1, o comodante
Nelson Gequelin diz ser proprietário do imóvel, qualidade esta que nunca
deteve, conforme se verifica por meio do registro do imóvel (mov. 1.3, fl. 7).
[...] Conforme se verifica, o ora apelante nunca foi “proprietário” do imóvel, mas
tão somente representante dos proprietários, seus filhos. Essa condição é
inclusive afirmada pela defesa do apelante nas razões recursais: “[...] a Dra.
Juíza monocrática já se equivocou, porque o requerente não é o proprietário do
bem imóvel mas sim COMODANTE, proprietários são os filhos do comodante,
na época MENORES até mesmo um deles menor impúbere”. Cumpre destacar,
ainda, que o ora apelante não atuou no contrato na condição de representante
ou procurador dos proprietários, mas ele mesmo colocou-se como proprietário
do bem, o que nunca foi. Assim, considerando ninguém poderá dispor do que
não lhe pertence, o contrato pactuado entre as partes é absolutamente inválido.
Para além disso, há outro vício no contrato que, da mesma forma, macula a
capacidade do comodante. Conforme consta do Registro do Imóvel, o registro
da venda se deu em 14.04.1998, entretanto o contrato de comodato se deu em
data anterior, qual seja, 16.01.1998. [...] Nesse ponto, cumpre repisar que o
comodante não precisa ser necessariamente o proprietário do imóvel, podendo
ser meramente possuidor do bem, contudo, não há nos autos qualquer lastro
probatório mínimo dando conta que o apelante Nelson à época da assinatura do
contrato de comodato era possuidor do bem. Assim, sendo insuperáveis os
vícios incidentes sobre o contrato de comodato a conclusão a que se chega é
que ele é inválido, logo, não é apto a produzir qualquer efeito concreto. Em
razão da invalidade do contrato de comodato, não subsiste qualquer direito do
apelante à obtenção da reintegração de posse. Lado outro, não havendo
contrato de comodato válido, nada obsta a prescrição aquisitiva da propriedade
pela apelada Rosana, razão pela qual deve lhe ser assegurado o
reconhecimento da usucapião. Por fim, entendo correta a decisão do Exmo.
Relator no tocante ao desprovimento do apelo interposto por Rosana, razão
pela qual deve ser mantida a usucapião de apenas parte do imóvel, nos termos
da fundamentação do voto condutor.

E, ainda, no julgamento dos embargos de declaração:

Sobre a área objeto da usucapião o embargante aduziu, em síntese, não ter
sido apreciada a tese de ausência de juntada de documento obrigatório ao
ajuizamento da usucapião, vale dizer, do mapa e memorial descritivo, bem
como que a área que lastreou a usucapião - 30.000 m2 -, é diversa de onde a
embargada reside, tendo ela pleiteado o reconhecimento de área que sequer
ocupava. Pois bem, em leitura a exordial apresentada na Ação de Usucapião,
no tópico reservado a fundamentação, observa- se ter sido postulado o
reconhecimento de usucapião da casa utilizada para sua moradia e da área
objeto das plantações de feijão, mandioca, hortaliças e demais, e no tópico
reservado aos pedidos a área de 30.000 m2, além da nulidade do contrato de
comodato, que envolvia a casa.
Além disso, em perícia o , reconheceu a existência de uma área de floresta e
uma plantação realizada deexpert forma manual pela autora da usucapião aos
arredores de uma pequena casa de madeira (seq. 108.1 dos autos de n.
0002206-68.2012.8.16.0026). Portanto, a despeito do alegado a área declarada
Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

em sentença a título de usucapião está descrita na inicial, inexistindo nulidade
na sentença, por ausência de pedido.
Ressalta-se também que durante a sustentação oral realizada na sessão de
julgamento do dia
o procurador do embargante teceu
22/03/2023,
considerações acerca disso, as quais foram ouvidas e observadas pelos
julgadores, de tal modo, não pode, agora, sustentar a não observância da
arguição. No tocante a argumentada ausência de mapa e memorial descritivo,
do cotejo dos autos de n. 0004157- 97.2012.8.16.0026, vislumbra-se que a
autora apresentou memorial descritivo e mapa no sequencial n. 1.8/original,
páginas 07 e 08, referente a área total postulada. Todavia, como é sabido,
houve a concessão de usucapião, tão somente, no que tange a uma área de
3.800 m2, em torno da casa, o que justifica a não apresentação de mapa
referente a área menor.
[...]
Isto porque, nos acórdãos impugnados, restou exaustivamente descrita as
hipóteses pelas quais o colegiado entendeu não ter restado configurada a
hipótese de comodato, dada a nulidade do contrato, tendo sido exposto no voto
que José, marido de Rosana, exerceu a função de chacareiro no imóvel, mas
que após a separação do casal, ocorrida no ano de 2000, ela continuou a morar
e explorar o bem, sem prestar qualquer tipo de serviço à Nelson, exercendo,
portanto, posse, pelo menos até
sem oposição.
06/10/2011,
[...]
Diante disso, é certo ter o colegiado entendido pela invalidade do contrato de
comodato, bem como que este não se aplica ao período em que José deixou de
exercer a função de chacareiro no imóvel, sendo irrelevantes eventuais
discussões acerca de eventual confissão de Rosana durante a audiência ou
reconhecimento no processo trabalhista, que atinem a existência do contrato, a
qual, foi reconhecida nos acórdãos.

Da leitura do acórdão recorrido, colhe-se que aquele Tribunal concluiu pela
invalidade do contrato de comodato e pelo preenchimento dos requisitos da usucapião,
além de ter consignado que a petição inicial estava suficientemente instruída. A
modificação deste entendimento demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL PERTENCENTE À ÁREA COMUM.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria
Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 273.625/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2013,
06/08/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE RELATOR QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO. POSSE PRECÁRIA E
SEM ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O acórdão recorrido entendeu que a parte autora exercia posse precária e sem
animus domini sobre o bem cujo reconhecimento de usucapião se buscava. Tais
conclusões não se desfazem sem o reexame de provas, o que é vedado ante a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1172704/PR,
TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
05/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. 1. ALEGAÇÃO DE ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório dos autos,
asseverou que os insurgentes não exerciam a posse com animus domini, bem
como que o contrato de locação abrangia todo o imóvel. Assim, para que se possa
rever tal entendimento e concluir pela violação do dispositivo legal indicado, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, medida defesa
em âmbito de recurso especial, por incidir a Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1524853/RS,
TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe
14/03/2017,
27/03/2017)

. Do exposto,
3
nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52860673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:33
Código de Controle do Documento: 673c3c0a-9c7b-42fb-ad9b-18665e58e7a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.776 / PR
Número Registro: 2024/0403841-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041579720128160026 00053364620248160026 41579720128160026 53364620248160026
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO JOSE GEQUELIN
AGRAVANTE : MARISA GEQUELIN VALESI
AGRAVANTE : NELSON GEQUELIN
AGRAVANTE : TATIANE GEQUELIN
ADVOGADOS : PEDRO ÂNGELO ANDREASSA - PR005803
JUAREZ XAVIER KUSTER - PR008241
JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
AGRAVADO
: ROSANA DOBJENSKI SABIM
ADVOGADO
: VANDIR FRACARO - PR060528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO JOSE GEQUELIN
AGRAVANTE : MARISA GEQUELIN VALESI
Documento eletrônico VDA53206039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:48
Código de Controle do Documento: 78808c58-f5fd-493a-8bc9-90a517b2b327

AGRAVANTE : NELSON GEQUELIN
AGRAVANTE : TATIANE GEQUELIN
ADVOGADOS : PEDRO ÂNGELO ANDREASSA - PR005803
JUAREZ XAVIER KUSTER - PR008241
JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
AGRAVADO
: ROSANA DOBJENSKI SABIM
ADVOGADO
: VANDIR FRACARO - PR060528
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:48
Código de Controle do Documento: 78808c58-f5fd-493a-8bc9-90a517b2b327